Tribunal: TJBA
Processo: 0005559-62.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005559-62.2010.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a justificativa de abandono da causa pelo exequente, sem, contudo, realizar previamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento dos requisitos legais para extinção do feito por abandono da causa; (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo capaz de ensejar a nulidade da sentença terminativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa, por ter natureza punitiva, exige estrita observância do art. 485, § 1º, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias. A intimação pessoal da parte autora é requisito indispensável e não pode ser suprida por simples intimação do advogado nos autos, sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O abandono processual não pode ser presumido da simples inércia, devendo o juízo esgotar os meios de comunicação para assegurar a ciência da parte sobre o risco de extinção. A análise dos autos revelou que não houve intimação pessoal válida da parte exequente, o que compromete a regularidade do procedimento e configura error in procedendo. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento do abandono da causa e impõe a nulidade da sentença extintiva. A existência de intercorrências processuais, como deslocamento de competência, pedidos de suspensão com base em leis federais e demora no trâmite judicial, afasta a conclusão de desídia inequívoca da parte autora. A conduta do exequente, ao requerer suspensão do feito com fundamento em normas de renegociação de dívidas rurais e ao manifestar interesse posterior no prosseguimento, evidencia ausência de vontade de abandonar a demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de intimação pessoal configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença terminativa. A simples inércia da parte não basta para caracterizar abandono, sendo necessária a demonstração de desídia qualificada, não presente quando há intercorrências processuais e manifestações que revelam interesse no prosseguimento da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 272, § 5º; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2022; TJ-AL, Ap. Cív. 0700213-82.2017.8.02.0051, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 05.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005559-62.2010.8.05.0004, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO e MIGUEL BISPO DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente Relator 03